Tribunal: TJSP
Processo: 1501390-62.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501390-62.2019.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes
JOSE EDSON CALHEIROS DA SILVA, CARLOS APARECIDO DA SILVA,
ADRIANO ARAUJO DE SOUZA e BRUNO CAMARGO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-62.2019.8.26.0616 -Voto no 18209
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1501390-62.2019.8.26.0616
APELANTE : JOSE EDSON CALHEIROS DA SILVA
APELANTE : CARLOS APARECIDO DA SILVA
APELANTE : ADRIANO ARAUJO DE SOUZA
APELANTE : BRUNO CAMARGO DOS SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18209
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBOS, RECEPTAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
MATERIALIDADES E
AUTORIAS COMPROVADAS PENAS E REGIMES
CORRETAMENTE
FIXADOS
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOSE EDSON
CALHEIROS
DA
SILVA,
ADRIANO
ARAUJO
DE
SOUZA,
CARLOS
APARECIDO DA SILVA e BRUNO CAMARGO DOS SANTOS, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 644/661, cujo relatório é adotado e acrescenta-
se que os condenou por infração ao art. 157, caput, c/c o § 2o, II, e o § 2o-A, I, por duas
vezes, c/c o art. 71, parágrafo único, ao art. 180, caput, e ao art. 288, parágrafo único, c/c o
art. 69, caput, todos do Código Penal, às penas de 19 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 70 dias-multa, no piso (JOSE), 12 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 41 dias-multa, no piso (ADRIANO), 15 anos, 9 meses e 29 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 49 dias-multa, no piso (CARLOS) e 14 anos, 7
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 46 dias-multa, no piso
(BRUNO).
Razões às fls. 675/682. Pedem sejam absolvidos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-62.2019.8.26.0616 -Voto no 18209
3
imputações de roubo por insuficiência de provas da autoria e da associação criminosa por
falta de provas da estabilidade e permanência. Por fim, JOSE, CARLOS e BRUNO
pedem suas absolvições da receptação por falta de provas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
686/691. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 732/739,
opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
DENÚNCIA.
(FLS.
01/04)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
09 de junho de 2019, por volta das 22h30, na rua Aymoré, no 357, Vila Santo
Antônio, em estabelecimento comercial 'bar', nesta Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, JOSE EDSON CALHEIROS DA SILVA, qualificado à fl. 33, agindo
em concurso e unidade de desígnios com ADRIANO ARAUJO DE SOUZA,
qualificado à fl. 30, CARLOS APARECIDO DA SILVA, qualificado à fl. 32, e
BRUNO CAMARGO DOS SANTOS, qualificado à fl. 31, subtraíram, em proveito
de todos, mediante violência física e grave ameaça exercida pelo emprego de arma
de fogo, dois aparelhos celulares, a importância de R$ 800,00 em dinheiro e quatro
litros de whisky, pertencente à ROBERTO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA.
Consta ainda, que no dia 10 de junho de 2019, na rua
Guaporé, em estabelecimento comercial 'bar', nesta Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, JOSE EDSON CALHEIROS DA SILVA, qualificado à fl. 33, agindo
em concurso e unidade de desígnios com ADRIANO ARAUJO DE SOUZA,
qualificado à fl. 30, CARLOS APARECIDO DA SILVA, qualificado à fl. 32, e
BRUNO CAMARGO DOS SANTOS, qualificado à fl. 31, subtraíram, em proveito
de todos, mediante violência física e grave ameaça exercida pelo emprego de arma
de fogo, duas garrafas de bebida alcoólica da marca CONTINI, avaliadas em R$
36,00 e a importância de R$ 119,00 em dinheiro, pertencente à VICENTE
BARBOSA.
Consta ainda, que no período compreendido entre os dias 02
a 11 de junho de 2019, JOSE EDSON CALHEIROS DA SILVA, qualificado à fl.
33 agindo em concurso e unidade de desígnios com ADRIANO ARAUJO DE
SOUZA, qualificado à fl. 30, CARLOS APARECIDO DA SILVA, qualificado à fl.
32 e BRUNO CAMARGO DOS SANTOS, receberam e conduziram, em proveito de
todos, o veículo VW/GOL 1000, placas CBC8123, cor bege, apreendido às fls.23/24,
pertencente à vítima VINICIUS FERREIRA BORGES, coisa que sabiam se tratar de
produto de crime, registrado no boletim de ocorrência à fl. 53.
Consta, por fim, que JOSE EDSON CALHEIROS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-62.2019.8.26.0616 -Voto no 18209
4
SILVA, qualificado à fl. 33, ADRIANO ARAUJO DE SOUZA, qualificado à fl. 30,
CARLOS APARECIDO DA SILVA, qualificado à fl. 32, e BRUNO CAMARGO
DOS SANTOS associaram-se, para o fim específico de cometerem crimes contra o
patrimônio, em caráter permanente e com emprego de arma de fogo.
Segundo restou apurado, os denunciados reuniram vontades
e associaram-se para cometer crimes contra o patrimônio. Para executarem os
crimes, obtiveram a arma de fogo apreendida à fl. 23/24, calibre 38, marca Taurus,
com numeração raspada, e receberam e conduziram, entre os dias 02 a 11 de junho
de 2019, o veículo VW/GOL 1000, placas CBC8123, cor bege, objeto de furto e
adulteração.
Devidamente organizados e equipados, no dia 09 de junho de
2019, por volta das 22h30, direcionaram-se, com o veículo receptado, para o
estabelecimento comercial 'bar', situado na rua Aymoré, no 357, Vila Santo Antônio,
nesta comarca. Adentraram no estabelecimento, JOSE EDSON CALHEIROS DA
SILVA portando a arma de fogo, anunciaram o assalto, abordaram a vítima
ROBERTO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA, mediante coronhadas, exigindo-lhe
que entregasse o dinheiro e pertences. Subjugada, cedeu a ordem dos assaltantes e
entregou o dinheiro (R$ 800,00), dois aparelhos celulares e 04 garrafas de whisky.
Já no dia 10 de junho de 2019, por volta das 22h18, o grupo
se dirigiu ao estabelecimento comercial 'bar', situado na rua Guaporé, nesta
comarca, utilizando o referido veículo receptado. Nesta oportunidade, CARLOS
APARECIDO DA SILVA ficou dentro do veículo dando cobertura para os outros,
três comparsas que adentraram no estabelecimento comercial e anunciaram o
assalto. Igualmente JOSE EDSON CALHEIROS DA SILVA portava a arma de
fogo, enquanto BRUNO CAMARGO DOS SANTOS E ADRIANO ARAÚJO DE
SOUZA agrediam e revistavam os clientes do 'bar'. Após, BRUNO CAMARGO
DOS SANTOS invadiu o balcão, subtraiu as duas garrafas de CONTINI e o
dinheiro do caixa (R$ 119,00), pertencentes à VICENTE BARBOSA. O grupo se
evadiu do local no carro receptado conduzido por CARLOS APARECIDO DA
SILVA.
Acontece
que,
policiais
militares
em
patrulhamento
preventivo, na madrugada do dia 11 de junho de 2019, Estrada do Paiol, no 5659,
Cambiri, Centro, avistaram os quatro denunciados dentro do referido veículo
receptado, sendo conduzido no momento por CARLOS APARECIDO DA SILVA,
em atitude suspeita e decidiram pela abordagem.
Os agentes públicos, ao conferirem a placa do veículo, que
no momento ostentava BNM-1486, constataram que referido emplacamento
pertencia a outro veículo. Ao consultarem o número do chassi, perceberam se tratar
de objeto de furto. Assim, procederam busca pelo carro e encontraram a arma de
fogo utilizada pelos denunciados nos roubos supramencionados. Ao procederem
busca pessoal, constataram que BRUNO CAMARGO DOS SANTOS estava com
manchas de sangue na roupa. Ainda, localizaram no interior do veículo a res furtiva,
momento em que recebeu voz de prisão em flagrante delito.
As vítimas e testemunha (cliente do bar) reconheceram os 04
(quatro) denunciados como autores dos roubos em epígrafe.
Diante do exposto, denuncio JOSE EDSON CALHEIROS
DA SILVA, ADRIANO ARAUJO DE SOUZA,CARLOS APARECIDO DA SILVA,
BRUNO CAMARGO DOS SANTOS como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-62.2019.8.26.0616 -Voto no 18209
5
§2o-A, inciso I, por duas vezes; c.c. 288, parágrafo único; c.c. 180, caput, todos do
Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) e r. que, recebida
e autuada esta, instaure-se o competente processo penal, consoante o rito ordinário
do artigo 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, citando-se os denunciados
para oferecerem resposta, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, realizando-se o
interrogatório e prosseguindo-se até final sentença e condenação.”
2. MATERIALIDADES.
2.1.
ROUBO
DE
09/06/2019.
Boletim de ocorrência às fls. 20/27 e prova oral.
2.2.
ROUBO
DE
10/06/2019.
Boletim de ocorrência às fls. 20/27, auto de exibição e
apreensão às fls. 28/29, auto de entrega às fls. 30/31 e auto de avaliação às fls. 52/53, bem
como prova oral.
2.3.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
Boletim de ocorrência às fls. 20/27, laudo pericial às fls.
423/426 e prova oral.
2.4. RECEPTAÇÃO.
Boletim de ocorrência às fls. 20/27, auto de exibição e
apreensão às fls. 28/29, auto de entrega às fls. 30/31, auto de avaliação às fls. 52/53,
boletim de ocorrência à fl. 58 e laudo pericial às fls. 330/334, bem como prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-62.2019.8.26.0616 -Voto no 18209
6
3. AUTORIAS.
“Há prova suficiente das autorias dos quatro apelantes,
conforme prova oral colhida em Juízo, já transcrita na sentença e à qual me reporto:
Nestes termos, Vicente Barbosa, que foi vítima do roubo
consumado em 10/06/2019, declarou em Juízo as circunstâncias em que praticado o
crime e as características dos acusados: 'Fui vítima de roubo. Tinha um barzinho.
Chegaram três. Um pegou algo da prateleira. Apontaram o revólver para mim e me
mandaram ficar quieto. Pegaram maços de cigarros. Assaltaram outras pessoas,
mas nada tinham. Acho que levaram uns 300 reais. Comigo não houve violência
física. Não deu para eu ver os rostos deles porque mandaram eu ficar de lado para
não ver. Não consegui olhar de frente para nenhum dos três. Eles estavam de carro.
Era um Gol prata quadrado. Eu fiz o reconhecimento, na delegacia. Eu os
reconheci, dizendo que eram mais ou menos aqueles lá.' (fl. 523).
[...]
E Roberto Carlos Araujo de Oliveira, vítima do roubo
praticado em 09/06/2019, declarou em Juízo: 'Fui vítima de roubo. Eu ia guardar
um dinheiro no carro. Fui saindo e eles chegaram. Eram em quatro. Na delegacia,
um não tinha sido preso. Três eu reconheci, na delegacia. Não tive dúvidas.
Consegui ver os rostos deles. Eles estavam com um Gol, o vizinho de frente quem viu
e me disse. Houve revólver. Ameaçou um rapaz lá. Teve violência física, bateram em
meu peito.' Termo de reconhecimento: 'Eu reconheço 1,2 e 3 (JOSÉ EDSON,
ADRIANO e CARLOS APARECIDO).' (fl. 524).
[...]
A testemunha Sidney Felintro da Silva presenciou o crime de
roubo praticado no bar pertencente à vítima Vicente e declarou em Juízo,
reconhecendo os réus como responsáveis pelo assalto: 'Os caras entraram no bar do
Vicente. Foram roubar. Levaram duas garrafas de bebida alcoólica. Deram
coronhadas com a arma. Fiquei na delegacia. Na delegacia, eu reconheci as pessoas
que roubaram. Vi o carro Gol prata utilizado. Um deles era cabeçudo. Consegui ver
os rostos de todos eles..' Termo de reconhecimento: 'Eu os reconheço como sendo as
pessoas que praticaram o assalto.' (fl. 525).
A testemunha Alexandre de Castro, policial militar que atuou
na prisão dos acusados, declarou em Juízo: 'Os fatos são verdadeiros. Avistamos um
veículo com quatro indivíduos. Nada de ilícito foi encontrado. Carlos estava
conduzindo, que afirmou que o carro era produto de ilícito. Fizemos busca veicular.
Vimos uma arma. Constatamos que o veículo era produto de furto recente. Um deles,
acho que BRUNO, estava com mancha de sangue. Falaram que a vítima reagiu a
um assalto.' (fl. 526).
E no mesmo sentido o depoimento do policial militar João
Paulo Pereira Torres: 'Eu me recordo dos fatos. Estávamos em patrulhamento,
quando vimos o veículo em atitude suspeita. O motorista foi questionado. Ele alegou
que o carro era produto de ilícito. Foi encontrada uma arma. Um deles estava com a
blusa com sangue. Ele falou que tentaram um roubo e que a vítima reagiu. No carro
foi encontrada uma quantia em dinheiro, além de duas garrafas de bebidas
alcoólicas. Eles foram reconhecidos, na delegacia. A placa do carro estava trocada.'
(fl. 527).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-62.2019.8.26.0616 -Voto no 18209
7
[...]
O réu José Edson optou por permanecer em silêncio em
delegacia e em Juízo (fls. 16, 560).
O réu ADRIANO ARAUJO confessou em Juízo a
receptação, mas negou ter praticado os roubos: 'Do carro, é verdadeiro. Eu
reconheço o carro, mas não o assalto. Comprei o carro, sabendo. Eu e o BRUNO
estávamos indo embora. Encontramos o JOSÉ EDSON e o CARLOS, bebendo.
Ofereci carona. Não falei que o carro era produto de ilícito. Os policiais nos
abordaram. Apareceram duas vítimas.' (fl. 561).
[...]
O réu CARLOS APARECIDO DA SILVA negou ter
participado de qualquer dos crimes: 'No dia 10, eu não cometi um roubo. Tem um
vídeo que eu estava no bar do peixe, no dia 10. Eu estava com JOSÉ. Minha esposa
também estava bebendo lá. Eu entrei no Gol. Ele não me falou nada. Moro no
Iolanda II, uns 800 metros de onde fomos presos. Não sei sobre a arma que estava
no carro. Não sabia que o carro do ADRIANO era roubado.' (fl. 562).
[...]
E o réu BRUNO CAMARGO também negou ter participado
de qualquer dos crimes: 'Sobre os fatos, não são verdadeiros. Quando fui abordado,
estava com ADRIANO. Passamos no bar do peixe. Vimos o CARLOS e JOSÉ
EDSON. Perguntamos a eles se queriam carona e eles aceitaram. Fomos
abordados. Confesso que estava com arma. Não sei a razão de termos sido
reconhecidos.' (fl. 564).”
Com efeito, todos os apelantes foram reconhecidos como
sendo os autores do roubo praticado em 10/06/2019 pela testemunha Sidney, os quais
também foram reconhecidos, mas com dúvidas, pela vítima Vicente.
Dos quatro, três deles foram reconhecidos pela vítima do
roubo praticado em 09/06/2019, JOSE, ADRIANO e CARLOS.
Os quatro foram presos em flagrante delito na posse de bens
subtraídos de Vicente, de uma arma de fogo e de um veículo produto de furto.
Evidente que os quatro estavam conluiados para a prática de
delitos patrimoniais e que, juntos, vinham cometendo roubos, tendo ao menos dois sido
solucionados.
Isso é suficiente para que também seja procedente a
imputação de associação criminosa armada, porquanto evidenciado que não se tratou de
mero concurso de agentes, mas de conluio prévio e estável para a prática de delitos contra o
patrimônio.
Consequentemente, utilizavam-se de veículo produto de furto
para dificultar as investigações e com o emplacamento adulterado, denotando, mais uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-62.2019.8.26.0616 -Voto no 18209
8
vez, a responsabilidade de todos pelas imputações.
4. PENAS E REGIMES.
As penas não foram objeto de recurso e, corretamente
fixadas, não há alterações a serem feitas.
Os regimes iniciais fechados foram fixados em atenção ao art.
33, § 2o, “a”, do Código Penal, pois todas as penas privativas de liberdade superam 8 anos
de reclusão.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os
motivos que justificaram as decretações, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de
recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR